Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602778-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Num. 43869141 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.se

Inteiro teor:
17/05/2024
Número: 0602778-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARYELLE NARCIZO - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos- PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARYELLE NARCIZO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MARYELLE NARCIZO (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43869141
17/05/2024
16:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.380

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602778-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARYELLE NARCIZO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: MARYELLE NARCIZO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. MILITÂNCIA.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES GRAVES QUE ATINGEM PERCENTUAL
RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
2. A existência das notas fiscais regularmente emitidas por fornecedores,
válidas, ativas e vinculadas ao CNPJ de campanha, que são informadas
pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral, gera presunção da realização das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, que não cede diante da simples
alegação de desconhecimento.
3. A omissão de despesas gera, por consequência, a omissão de receitas,
na medida em que o seu pagamento é realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, circunstância que os
caracteriza como recursos de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.
Num. 43869141 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

4. A comprovação da regularidade de gastos eleitorais com militância,
realizados com recursos do FEFC, deve atender aos requisitos do artigo 53,
II c, TSE nº 23.607/2019.
5. A divergência entre o valor constante do contrato e aqueles efetivamente
pagos, quando se dá a menor, não resulta em prejuízo ao erário,
configurando irregularidade formal.
6. O pagamento efetuado em valor superior àquele comprovado por meio de
documento fiscal, contrato ou recibo é irregular.
7. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens móveis ou imóveis,
tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os
casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
8. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar a
regularidade dos gastos eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do
FEFC enseja a devolução dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§
1º e 2º da referida Resolução.
9. Irregularidades que somam R$ 9.020,18, 22% do movimento total da
campanha, circunstância que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das contas.
Observe-se que as despesas atingiram o montante de R$ 40.997,37, tendo
a candidata recebido 18 votos.
10. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 15/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARYELLE
NARCIZO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PODEMOS, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43200676).

Antes do início da análise das contas a candidata apresentou prestação de
contas retificadora (ids. 43202184 e seguintes).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
Num. 43869141 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43644054).

A prestadora foi intimada e por seu patrono foi apresentado pedido de dilação de
prazo de 30 (trinta) dias, em razão da candidata não ter sido localizada (id. 43733352).

Os autos foram remetidos ao setor técnico, que em análise conclusiva apontou
que remanesceram irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id.
43712449).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43724534).

Conclusos os autos, observou-se que o pedido formulado no id. 43733352 não
fora apreciado e determinou-se a intimação da candidata no endereço constante do cadastro
eleitoral, para que se manifestasse acerca dos pareceres conclusivos (id. 43763994).

A candidata apresentou, então, manifestação e prestação de contas retificadora
nos ids. 43769522 e seguintes.

À luz da documentação apresentada, foi emitido novo parecer técnico, o qual,
concluindo que as irregularidades anteriormente apontadas não foram sanadas, subsistindo
fundamento para a desaprovação das contas (id. 43803778).

Em seguida, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se
da mesma forma pela desaprovação das contas (id. 43808587).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Conforme extrato da prestação de contas retificadora (id. 43769833), a
movimentação total da campanha atingiu o montante de R$ 40.997,37 de receitas, sendo R$
20.997,37 de recursos estimáveis em dinheiro do FEFEC e R$ 20.000,00 de recursos financeiros
do FEFC.

Num. 43869141 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

Em contrapartida, as despesas atingiram também o montante de R$ 40.997,37,
não havendo, deste modo, sobras ou dívidas de campanha.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 18 votos, classificando-se como 34ª
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) omissão de gastos (item 6);

II) Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (item 8).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos apontamentos,
separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na regularidade das contas:

I) Omissão de gastos

O setor técnico apontou em parecer conclusivo (id. 43803778) que foram
identificadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, o que indica violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de omissão
de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
Num. 43869141 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
a candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Num. 43869141 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Num. 43869141 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

No caso dos autos, ao realizar os procedimentos de circularização, o setor
técnico apontou que foram identificadas notas fiscais ativas, em nome da candidata, que não
foram por ela declaradas. Confira-se:

Verifica-se que foram emitidas 07 (sete) notas fiscais pelo fornecedor Auto Posto
Triangulo Novo Ltda e 01 (uma) nota fiscal pelo fornecedor Posto de Serviços Azteca Ltda, todas
válidas e ativas, as quais podem ser verificadas em consulta pública das informações no link:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622228/nfe
s.
Não houve manifestação pela candidata quanto a esta irregularidade.

A existência das notas fiscais foi informada pelo órgão fazendário à Justiça
Eleitoral. Estando as referidas notas válidas e ativas e tendo sido emitidas em nome da
prestadora de contas, com a vinculação do CNPJ de campanha, presume-se a existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Caberia à candidata a produção de prova desconstitutiva capaz de comprovar a
inexistência da relação jurídica representada nos documentos, o que poderia ter sido feito pela
juntada aos autos de comprovantes do cancelamento ou da retificação das notas fiscais.

O reconhecimento da irregularidade enseja a determinação de recolhimento dos
valores omitidos ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 465,69, nos termos do art. 32, §1º, VI, da
Resolução TSE 23.607/2019.

II) Inconsistências quanto a despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

No que se refere à comprovação das despesas realizadas com recursos públicos,
constou do parecer conclusivo (id. 43803778) inconsistências nas despesas pagas com recursos
do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Cabe anotar que o objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e
candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
Num. 43869141 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

destinação. As exigências normativas são mais rígidas em relação à comprovação dos gastos
efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
Num. 43869141 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

No caso em apreço, há irregularidades em 03 (três) contratos de prestação de
serviços:

a) divergência entre o registro de gastos com a fornecedora Taline da Silva Brito,
constando valor contratual de R$ 3.600,00 (id. 43769651) e declaração de
recebimento de R$ 3.017,26 (id. 43769659), o que gerou uma diferença de
pagamento a menor de R$ 582,74;

b) divergência entre o registro de gastos com o fornecedor Jadson Costa Peres
da Silva, constando valor contratual de R$ 3.600,00 (id. 43769650) e declaração
de recebimento de R$ 3.217,25 (id. 43769659), o que gerou uma diferença de
pagamento a menor de R$ 382,75; e

c) diferença apurada entre o valor constante do contrato firmado em contrato para
o fornecedor Cleber Eliot Falconde, R$ 5.000,00, (id. 43769649) e o valor
efetivamente pago ao fornecedor, R$ 13.554,49, (id. 43769659) o que gerou uma
diferença de pagamento maior de R$ 8.554,49.

Quanto a este último, além do contrato de prestação de serviços foram
apresentados os seguintes documentos (ids 43168765, 43194349, 43202213, 43769648,
Num. 43869141 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

43769649 e 43769659):

a) contrato de locação do veiculo placa AYT2G72 para a campanha eleitoral, em
nome de Cleber Eliot Falconde, no período de 17 de agosto de 2022 a 30 de
setembro de 2022, no valor de R$ 3.654,23 (três mil, seiscentos e cinquenta e
quatro reais e vinte e três centavos);

b) certidão de histórico de propriedade de veículo n° 600001191752023 referente
ao veiculo placa AEL-7842; e

c) declaração de propriedade veicular em nome de terceiro, com assinatura em
13 de novembro de 2023.

No que se refere aos dois primeiros apontamentos, que implicaram no pagamento
de valor inferior aos estabelecidos em contrato, embora seja evidente a falha formal, não se
verifica prejuízo à regular comprovação da despesa.

Com efeito, o contrato apresentado comprova que em decorrência do serviço
prestado pelas fornecedoras houve o pagamento das quantias declaradas na prestação de
contas. Ressalto que o efetivo pagamento dos valores de R$ 3.217,25 a Jadson e R$R$ 3.017,26
a Tailane está devidamente comprovado no extrato bancário acostado no id. 43202215, no qual é
possível verificar o registro das operações pix realizadas, com referência ao nome da contraparte,
bem como que do referido extrato não constam outras transferências em nome desses
fornecedores.

Esta Corte recentemente decidiu pela inexistência de prejuízo em situação
similar, conforme se infere do seguinte julgado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNST NCIAS. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTA FISCAL E
PAGAMENTO EFETUADO. PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. IRREGULARIDADE FORMAL. PAGAMENTO DE DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. VALOR ACIMA DAQUELE JUSTIFICADO
PELO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A apresentação de contas que não coincidam com a movimentação financeira
registrada no extrato bancário ou com omissão de receitas ou despesas constitui
falha grave, capaz de comprometer a transparência e a confiabilidade das contas
como um todo.
4. Caso concreto em que a divergência se dá entre os valores da despesa,
conforme nota fiscal emitida, e aqueles efetivamente pagos, em valor menor que
o devido, não resultando em prejuízo ao erário, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
Num. 43869141 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, 'c' e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
6. O pagamento efetuado em valor superior àquele comprovado por meio de
documento fiscal, contrato ou recibo é irregular e deve ser restituído pelo
candidato, quando forem utilizadas verbas públicas.
7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.
(PCE 0602520-59. Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
06/09/2023)

Já no que se refere à despesa declarada com Cleber Eliot Falconde a situação é
diversa. Foram apresentados dois contratos, um de prestação de serviços, no valor de R$
5.000,00, e outro de locação de veículo para utilização na campanha, no valor de R$ R$
3.654,23.

Por outro lado, foram efetuados pagamentos por meio de cinco operações pix,
que somados totalizam R$ R$13.554,49.

Confrontando-se as informações, extrai-se que dos valores pagos R$ 3.654,23
seriam relativos à locação de veículo e o saldo, no importe de R$ 9.900,26, relativos à prestação
de serviços como coordenador de campanha.

Em relação à prestação de serviços, o contrato apresentado pela candidata prevê
remuneração de R$5.000,00. Não foi apresentado aditivo ou qualquer outro documento que
demonstre que houve alteração na avença registrada no contrato primitivo, de modo que o valor
pago em excesso não está comprovado.

Ressalto que ainda que o extrato bancário comprove que os recursos foram
destinados a Cleber, não há elementos que permitam aferir se o excesso verificado - R$ 4.900,26
- está vinculado à prestação de serviços por parte do beneficiário.

De igual forma, a regularidade da parcela paga a Cleber em decorrência do
contrato de locação de veículo não está suficiente comprovada nos autos.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:

Num. 43869141 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade
nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

A fim de comprovar a despesa com a locação, a candidata procedeu à juntada do
contrato de locação do veículo de placa AYT2G72, firmado durante o período eleitoral, conforme
comprova o reconhecimento de firma constante do documento. Porém, o comprovante de
propriedade de veículo em nome de Cleber Eliot Falconde, refere-se ao veículo Brasília de placas
AEL-7842 (id. 43769648).

Destarte, não havendo correspondência entre o veículo locado e aquele cuja
propriedade foi comprovada, não é possível atestar-se a regularidade da despesa no importe de
R$ 3.654,23.

A ausência de comprovação fidedigna da contratação ou da regularidade das
despesas impossibilitam a verificação da destinação dos recursos públicos disponibilizados para
a campanha e implicam na obrigação de restituí-los ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
Num. 43869141 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

CONCLUSÃO
Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades constantes no item I envolvem valores
baixos, equivalentes a 1,14% do total da movimentação de campanha (R$ 40.997,37), o que não
ensejaria, de per si, a desaprovação das contas.

No entanto, conforme apurado no item II, a candidata não comprovou a
regularidade das despesas pagas com recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, no importe de R$ 8.554,49, o que, isoladamente, representa 20,86% do total
movimentado na campanha.

Se considerarmos as irregularidades em conjunto, chegamos ao valor de R$
9.020,18 (nove mil e vinte reais e dezoito centavos), equivalentes a 22% do total da
Num. 43869141 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

movimentação financeira.

Destarte, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral
e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a candidata deverá:

a) recolher a quantia de R$ 465,69 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, relativos ao reconhecimento da
utilização de recursos de origem não identificada (item I), nos termos do art. 32, §
1º, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

b) devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ R$ 8.554,49 (oito mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), relativos aos recursos
públicos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme
apontado no item II, nos termos do art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por MARYELLE NARCIZO, candidata ao
cargo de Deputada Estadual pelo PODEMOS, com determinação de recolhimento da quantia de
R$ 9.020,18 (nove mil e vinte reais e dezoito centavos), ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária a
partir de setembro/2022, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica
consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Num. 43869141 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602778-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARYELLE NARCIZO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: MARYELLE NARCIZO - Advogados da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.05.2024

Num. 43869141 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/05/2024 16:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051716223186900000042824877
Número do documento: 24051716223186900000042824877
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2024 18:47:16